Tribunal: TCU
Processo: 025.189/2016-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial em razão da impugnação total das despesas realizadas com os recursos de convênio, cujo objeto era a promoção e divulgação do turismo mediante apoio ao projeto intitulado Circuito Junino  Estância e Nossa Senhora do Socorro/2009.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial pela Secretaria Executiva do Ministério do Turismo (MTur), em desfavor da Associação Sergipana de Blocos de Trio (ASBT) e de seu presidente, Sr. Lourival Mendes de Oliveira Neto, em razão da impugnação total das despesas realizadas com os recursos do convênio 526/2009, cujo objeto foi a promoção e divulgação do turismo mediante apoio ao projeto intitulado "Circuito Junino - Estância e Nossa Senhora do Socorro/2009". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pela Associação Sergipana de Blocos de Trio (ASBT), pelo Sr. Lourival Mendes de Oliveira Neto e pela RDM Art Silk Signs Comunicação Visual Ltda - ME (atual CM Produções e Eventos Ltda); 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. Lourival Mendes de Oliveira Neto e da Associação Sergipana de Blocos de Trio (ASBT), com fundamento nos artigos 1o, I, 16, III, alínea 'c', 19, caput , e 23, III, 'c', da Lei 8.443/1992, e condená-los, solidariamente com a empresa RDM Art Silk Signs Comunicação Visual Ltda - ME (atual CM Produções e Eventos Ltda), ao pagamento da importância de R$ 139.193,00 (cento e trinta e nove mil, cento e noventa e três reais), atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora, calculados desde 5/8/2009, até a data do efetivo recolhimento, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze dias), a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento do débito ao Tesouro Nacional; 9.3. aplicar, individualmente, à Associação Sergipana de Blocos de Trio (ASBT), ao Sr. Lourival Mendes de Oliveira Neto e à empresa RDM Art Silk Signs Comunicação Visual Ltda - ME (atual CM Produções e Eventos Ltda), a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do RI/TCU, no valor de R$ 132.000,00 (cento e trinta e dois mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, III, 'a', do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o do RI/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. encaminhar cópia da deliberação ao procurador-chefe da Procuradoria da República em Sergipe, em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do RITCU; 9.7. arquivar o processo.